Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-87.2022.8.11.0107
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000473-87.2022.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARINA DE ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 048.227.561-81 (RECORRENTE), JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ACORDO DE PAGAMENTO EFETUADO APÓS NOTIFICAÇÕES DE REAVISO E A DATA DO CORTE. RISCO ASSUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O consumidor que efetua o pagamento da fatura após o reaviso de inadimplência e na data da suspensão do serviço assume o risco de ter o fornecimento de energia interrompido.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença, pela qual foi julgado, parcialmente, procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos inicias, sob o argumento de que existiam faturas em débitos. Frisa que a recorrida foi devidamente notificada da possibilidade de suspensão dos serviços nas faturas de abril e maio/2022, em razão do reaviso de corte disposto nas faturas.

Ao final, requer a juntada de documentos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024